Tribunal: TJMT
Processo: 1021253-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021253-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA - CPF: 799.485.531-87 (APELADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO HABITACIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO PARCELAS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE
–
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Se há comprovação da incapacidade total e permanente do segurado, ele faz jus ao pagamento de indenização securitária correspondente à quitação do saldo devedor do seu contrato de financiamento habitacional - A seguradora deve devolver as parcelas pagas pelo segurado após o sinistro, uma vez que deveria ter providenciado a indenização securitária nesse momento.”
(TJ-MG - AC: 10702120784484001 Uberlândia, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

A correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela e os juros de mora desde a citação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1021253-91.2018.8.11.0041

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CAIXA SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de cobrança de seguro habitacional movida por
KATHIANY SAYURI MAEDA PETRAGLIA
, julgou procedente o pedido para condená-la a proceder a cobertura securitária, promovendo a quitação de 63,94% do saldo devedor do financiamento objeto do contrato de seguro, bem como a promover a restituição, à autora, das parcelas pagas a título de financiamento e prêmio de seguro, no período de 30 dias após o aviso do sinistro, devidamente corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada pagamento. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor a ser apurado relativo à indenização securitária e devolução das parcelas, equivalente ao valor da condenação. Embargos opostos e rejeitados.

O apelante, em razões recursais, aduz, em síntese, a necessidade de reforma da sentença diante da ausência de invalidez permanente comprovada através de prova pericial. Aduz, ainda, a improcedência do pedido de restituição de parcelas,
haja vista a ausência de invalidez permanente. Requer, ao final,
“Seja reformada a sentença, de maneira a julgar improcedentes todos os pedidos iniciais, uma vez que a autora não apresenta invalidez permanente, condição que não se enquadra nos critérios de pagamento da cobertura prevista para Invalidez Total e Permanente; II) Caso assim não entenda, que seja reformada a sentença de maneira a julgar improcedente o pedido de restituição das parcelas pagas pela recorrida após a ocorrência do sinistro, haja vista a restituição ser de responsabilidade da Caixa Econômica Federal; III) Caso assim não entenda novamente, que a sentença seja reformada em relação ao termo inicial dos juros de mora, a fim de que incidam a partir da citação da seguradora.”

Em contrarrazões a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Consta dos autos que a apelada ajuizou a presente ação enfatizando que na data de 01/12/2010 firmou com a Caixa Econômica Federal o contrato de mútuo habitacional no 155550698102-3 e a Apólice de Seguro Habitacional no 106800000023, Certificado no 6827.6204.00157917-7, com cobertura securitária para Invalidez total e permanente para o exercício da atividade laboral; que no dia 23/12/2012, sofreu acidente de trabalho, LER (Lesão por Esforços Repetitivos), conforme CAT (Comunicado Acidente de Trabalho); que foi então afastada do trabalho e ingressou com benefício previdenciário; que foi submetida a perícia médica pela Junta Médica do SUS em 23/04/2014, na qual foi reconhecida a existência de limitação permanente; que em 11/06/2017 foi realizada perícia judicial nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez no 44626-47.2013.811.0041, em trâmite pela 1a Vara de Fazenda Pública de Cuiabá, ajuizada contra o INSS, a qual reconheceu a sua invalidez permanente para o exercício de sua atividade principal, ou seja, sua atividade laborativa habitual; que preenche os requisitos na cláusula 5a da apólice de seguro, objeto da lide, pois é modalidade de seguro habitacional, cuja cobertura incide em caso de incapacidade para a atividade laborativa principal, ou seja, aquela que gerava a renda declarada para contratação do financiamento habitacional; que em 28/05/2018 promoveu à comunicação do Aviso de Sinistro perante a Caixa Econômica Federal, porém, o Gerente de Atendimento informou que a indenização somente seria paga mediante a apresentação de “Carta de Aposentadoria” do INSS; que inconformada com a exigência de que o seguro não seria analisado sem a apresentação da “Carta de Aposentadoria”, entrou em contato com o Serviço de Atendimento da seguradora em 21/06/2018 quando foi confirmado que se o requestado documento não fosse apresentado, o sinistro sequer seria analisado e o processo seria arquivado definitivamente; que tal exigência é ilegal, além de abusiva, pois contraria o próprio contrato de seguro, pelo qual a “Carta de Aposentadoria” não é a única forma de comprovar a invalidez, podendo também ser evidenciada por “declaração médica”.
Requereu antecipação de tutela determinar à Requerida o imediato pagamento do percentual de 63,94% do mútuo habitacional, equivalente à sua participação da renda no financiamento.

A magistrada de 1o grau julgou procedente a ação para
condená-la a proceder a cobertura securitária, promovendo a quitação de 63,94% do saldo devedor do financiamento objeto do contrato de seguro, bem como a promover a restituição, à autora, das parcelas pagas a título de financiamento e prêmio de seguro, no período de 30 dias após o aviso do sinistro, devidamente corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir de cada pagamento. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor a ser apurado relativo à indenização securitária e devolução das parcelas, equivalente ao valor da condenação, razão pela qual recorre o apelante a este Sodalício.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, ao contrário do alegado pelo apelante, tem-se que a invalidez permanente restou devidamente comprovada através de prova pericial carreado aos autos no id. 155452240, o qual, basta como prova.

Da mesma forma, o laudo de avaliação de deficiência física emitido pelo SUS, id. 155452243, atesta a existência de deficiência física.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS APÓS A INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Desta forma, se o juízo de origem entendeu desnecessária a realização prova pericial no caso em concreto, uma vez que as demais provas produzidas nos autos serviram para embasar seu convencimento, deve ser respeitada tal decisão. Inclusive, de acordo o art. 464, § 4o, II, do CPC, a prova pericial poderá ser indeferida quando for desnecessária em vistas de outras provas produzidas, sendo este o caso dos autos. Preliminar rejeitada. II. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. III. No caso concreto, a perícia médica realizada pela... própria seguradora durante a regulação do sinistro constatou a ocorrência de invalidez permanente total por doença. Assim, cabe à seguradora o pagamento da indenização securitária, correspondente à quitação do contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, bem como a restituição das parcelas pagas a constatação da invalidez permanente total por doença, pois indevida a negativa de cobertura. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70076407774, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 28/03/2018).
(TJ-RS - AC: 70076407774 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO HABITACIONAL - MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL (MIP) - APOSENTADO - INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA POR ACIDENTE PESSOAL OU DOENÇA QUE DETERMINE A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE LABORATIVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - DANOS MATERIAIS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. Nos termos do disposto no artigo 480, do Código de Processo Civil, o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Tendo sido demonstrada, por meio de perícia médica realizada sob o crivo do contraditório, que a parte Autora encontra-se incapaz de exercer atividade laborativa, imperativo se faz a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária. Para que haja ressarcimento dos danos materiais, necessária existência de prova inconteste de sua ocorrência, não podendo haver condenação por mera suposição. Nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
(TJ-MG - AC: 10188150109521003 Nova Lima, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2021)

Ressalta-se que, como decidido pela magistrada de 1o grau,
“
embora a perícia feita neste processo tenha concluído pela sua inexistência, ressaltando que a autora poderia exercer outra atividade, o perito do juízo, em seu laudo pericial, aponta que os problemas de saúde da autora nos membros superiores são suficientes para
impedi-la em definitivo para o seu trabalho de bancária,
mas com possibilidade de reabilitação para outras atividades.”

Ademais, há ainda um outro laudo judicial que atesta a existência de invalidez permanente (id. 155452308).

Por tais motivos, caber à seguradora o pagamento da indenização securitária, correspondente à quitação do contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, bem como a restituição das parcelas pagas após a constatação da invalidez permanente total por doença, pois indevida a negativa de cobertura.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS. SEGURO HABITACIONAL. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO PAGAS APÓS A INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. I. Preliminar. Cerceamento de defesa. Nos termos do art. 370, do CPC, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Desta forma, se o juízo de origem entendeu desnecessária a realização prova pericial no caso em concreto, uma vez que as demais provas produzidas nos autos serviram para embasar seu convencimento, deve ser respeitada tal decisão. Inclusive, de acordo o art. 464, § 4o, II, do CPC, a prova pericial poderá ser indeferida quando for desnecessária em vistas de outras provas produzidas, sendo este o caso dos autos. Preliminar rejeitada. II. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica. III. No caso concreto, a perícia médica realizada pela... própria seguradora durante a regulação do sinistro constatou a ocorrência de invalidez permanente total por doença. Assim, cabe à seguradora o pagamento da indenização securitária, correspondente à quitação do contrato de financiamento habitacional junto à Caixa Econômica Federal, bem como a restituição das parcelas pagas a constatação da invalidez permanente total por doença, pois indevida a negativa de cobertura. IV. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70076407774 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 28/03/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SEGURO HABITACIONAL - INVALIDEZ PERMANENTE E TOTAL - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DEVOLUÇÃO PARCELAS - SEGURADORA - RESPONSABILIDADE. - Se há comprovação da incapacidade total e permanente do segurado, ele faz jus ao pagamento de indenização securitária correspondente à quitação do saldo devedor do seu contrato de financiamento habitacional - A seguradora deve devolver as parcelas pagas pelo segurado após o sinistro, uma vez que deveria ter providenciado a indenização securitária nesse momento.
(TJ-MG - AC: 10702120784484001 Uberlândia, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 16/04/2019, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

Ressalta-se que não há o que se falar em responsabilidade do pagamento por parte da Caixa Econômica Federal, posto que esta nem faz parte dos autos.

Por fim, a correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela e os juros de mora desde a citação:

APELAÇÃO. Ação de cumprimento de contrato com quitação do imóvel e outorga de escritura pública por falecimento da mutuária cumulada com devolução em dobro do valor pago após a morte da mutuária. Sentença que julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Relação de consumo configurada. Responsabilidade solidária das corrés CDHU e Seguradora Excelsior perante o consumidor (artigos 2o, 3o, 7o, parágrafo único e 25, § 1o, todos do Código de Defesa do Consumidor). Inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Demora na comunicação do sinistro não comprovada. Óbito da mutuária em 1.9.2013, ainda em 25.3.2014, as rés estavam solicitando documentos à autora para análise do pedido. Vedação ao comportamento contraditório ("venire contra factum proprium"). Doença preexistente da mutuária que culminou sua morte não comprovada. Ausência de exame médico prévio e de comprovação de prévia ciência da contratante sobre as enfermidades que a levaram a óbito ou de sua má-fé (precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal). Sentença "extra petita" não configurada. Pedido expresso de outorga de escritura de imóvel não impugnado pela parte ré. Com a quitação do preço, a autora faz jus à outorga de quitação do financiamento e escritura definitiva de compra e venda do imóvel. Eventual recusa da corré em pagar a indenização securitária não pode ser oposta à parte adquirente. Restituição do prêmio pago. Cabimento. A ocorrência do sinistro (morte do segurado) implica a extinção do contrato. Correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único, do Código Civil e artigo 240, do Código de Processo Civil). Multa cominatória bem aplicada, não implicando enriquecimento ilícito da parte contrária. Sentença mantida. Recursos desprovidos.
(TJ-SP - AC: 10027120920178260047 SP 1002712-09.2017.8.26.0047, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 03/02/2021, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2021)

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso tão somente para determinar que a correção monetária incidirá desde o desembolso de cada parcela e os juros de mora desde a citação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023